Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Benefício mantido.
Os contratos de prestação de serviços advocatícios são baseados na relação de confiança. O ajuste de cláusula penal só é possível para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que em valor razoável para remunerar adequadamente os serviços prestados. Considerado sua natureza compensatória, uma vez fixada sobre o patrimônio de uma das partes envolvidas no divórcio, e que os serviços prestados perduraram por apenas 20 dias, período em que apenas se tentou a composição amigável entre as partes contendedores, não há que se falar em direito à percepção de remuneração superior àquela já adiantada.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.